Tribunal: TJDFT
Processo: 0706535-48.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706535-48.2018.8.07.0018 RECORRENTE: ADRIENE BARBOSA DE ARAÚJO RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PERÍCIA REJEITADA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PROFISSIONAL. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A impugnação ao laudo pericial deve ser apresentada no prazo concedido às partes para manifestação e não após a prolação da sentença, em razão da preclusão. 2. Caberia à parte autora comprovar o nexo de causalidade entre a doença que ensejou a sua incapacidade laboral e o exercício das suas funções profissionais (art. 373, inc. I, do CPC), o que não se verificou. 3. Não comprovada a relação de causa e efeito entre a doença que acomete o servidor e o exercício da sua atividade profissional, não prospera o pedido de concessão de aposentadoria por invalidez com vencimentos integrais, nem de condenação do Distrito Federal ao pagamento de indenização por danos morais. 4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar de nulidade da perícia rejeitada. Unânime A recorrente alega violação ao artigo 370 do Código de Processo Civil, sustentando que, no caso dos autos, o indeferimento do pedido de produção de nova prova pericial implicou cerceamento de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 370 do Código de Processo Civil. Já decidiu a Corte Superior: “Rever o entendimento do Tribunal de origem, no tocante ao cerceamento de defesa, implica o imprescindível reexame das provas constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, ante o que preceitua a Súmula 7 do STJ. (...) Cumpre ao magistrado, destinatário da prova, valorar sua necessidade. Assim, tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado, não há cerceamento de defesa quando, em decisão fundamentada, o juiz indefere produção de prova, seja ela testemunhal, pericial ou documental.” (AgInt no AREsp 1474850/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012